Tribunal: TJDFT
Processo: 0709607-77.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709607-77.2017.8.07.0018 RECORRENTE: MANOEL BATISTA ALVES SILVA RECORRIDO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO DE PROVAS. FASE POSTULATÓRIA. PRECLUSÃO. DISPENSA. PROVA PERICIAL.RECURSO DESPROVIDO.SENTENÇA MANTIDA. 1. O requerimento de produção de prova pericial fora da fase postulatória dá ensejo ao reconhecimento da preclusão a esse respeito. Aliás, o art. 472 do CPC disciplina textualmente que o juiz poderá dispensar a produção de prova pericial desde que as partes apresentem na fase postulatória "pareceres técnicos ou documentos elucidativos" suficientes a respeito da matéria controvertida, o que foi providenciado pela ré. 2. Recurso desprovido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ante a incompatibilidade entre a inversão do onus probandi anteriormente deferida e a exigência de que o autor postule a produção de prova pericial. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao apontada dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030